Tribunal: STF
Processo: RE 115452
Classe: RE
Órgão julgador: OCTÁVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
EMENTA: - A imposição, ao arbítrio da autoridade fiscal, de restrições
de caráter
punitivo decorrentes do regime especial do ICM, devido à inadimplência
do contribuinte, é contrária à garantia assegurada pelo art. 153, § 23,
da Constituição.
Precedentes do Supremo Tribunal: RREE nº 106.759, nº 100.918 e nº
76.455.
Recurso extraordinário provido.